Tribunal: STF
Processo: HC 256528
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Flavia Lopes Segura Graciosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AÇÃO PENAL PROPOSTA CONTRA MEMBRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DE SUA ESPOSA. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA POR OFENSA À SÚMULA 14 DO STF; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NA UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO VATICANO E PELAS BAHAMAS POR MEIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL; INÉPCIA MATERIAL DA DENÚNCIA; “VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA”. IMPROCEDÊNCIA, NO CASO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (LEI 9.613, DE 1998, ART. 1º, § 4º). AFASTAMENTO JUSTIFICADO COM BASE NA GRAVIDADE DAS IMPUTAÇÕES. LOMAN, ART. 29. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Em matéria de cooperação jurídica internacional, o procedimento seguido é o ditado pela legislação do Estado requerido. A utilização da prova obtida é ampla, observadas eventuais restrições expressamente formuladas pelo Estado requerido. Precedentes do STJ e do STF. 2. Denúncia que descreve suficientemente a prática de movimentações tendentes a “[o]cultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime”, materializadas inclusive com o uso de off shore e contas bancárias em diversas moedas estrangeiras no exterior. A questão de saber se as mencionadas condutas foram praticadas com dolo demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, providência inadmissível nesta fase procedimental. Inexistência, de plano, de quaisquer das hipóteses que acarretam a rejeição dela (CPP, art. 395). 3. Especificamente quanto ao delito de ocultação de capitais, o STF decidiu que “não merece acolhimento, antes da instrução e da necessária comprovação dos fatos típicos imputados e de suas circunstâncias, [...] o argumento de defesa de que o 'mero trânsito de valores por contas bancárias pessoais' para 'pagamento de despesas' não tem aptidão a se enquadrar no delito de lavagem de dinheiro”. (STJ, Inq 3980, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe-113 08-06-2018). 4. Afastamento temporário do exercício das funções públicas determinado, com fundamento no art. 29 da LOMAN e no art. 319, VI, do CPP.



    (APn 927 AgRg, ministra Maria Isabel Galotti)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “trancar a ação penal em relação à Paciente, tendo em vista a inépcia da denúncia, seja do ponto de vista formal (narrativa deficiente), assim como do ponto de vista material (imputação de fatos atípicos e sem justa causa, ou seja, substrato mínimo de prova que indique a sua coautoria nos delitos narrados, sendo clara a imputação do delito de forma objetiva, pelo simples fato de ser esposa de um dos réus à época)”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no tocante à alegação de inépcia da denúncia em relação a ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tal alegação, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos): 



    Quanto à atuação da denunciada Flávia Lopes Segura Graciosa, o MPF destacou a intensa atuação dela nas comunicações efetuadas com os empregados da instituição financeira suíça, por meio de ligações telefônicas, troca de e-mails e agendamento de reuniões, envolvendo a administração das contas mantidas em nome de seu então esposo e da off shore La Camus Corp (e-STJ fls. 48-51, 57-64). Como é pacífico na jurisprudência, “não cabe, no juízo de admissibilidade da ação penal, a valoração dos elementos de prova acostados à inicial acusatória. Tal providência deve se dar no curso da instrução criminal - momento em que, efetivamente, outras provas serão colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa -, devendo, nesta oportunidade, o magistrado ater-se à verificação da presença dos elementos indicativos dos indícios de autoria e materialidade.” (STJ, AgRg no AREsp 700.786/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 24/10/2018). 



    Nesta fase procedimental, as “negativas gerais de participação nos fatos – sem a correlata comprovação – não são suficientes para a rejeição da denúncia.” (STF, Inq 3980, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe-113 08-06-2018). Ademais, a “[a]legação de falta de justa causa [...] depende do exame de provas”, porquanto ainda que “impressionantes, foram colhidas extra-judicialmente, e tem de passar pelo crivo do contraditório, por não se apresentarem indubitáveis.” (STF, RHC 53503/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em 05/08/1975, DJ 12-09-1975). 



    De outra parte, “[o] recebimento da denúncia é mero juízo quanto à procedibilidade da ação, e não quanto à formação da culpa.” (STF, Inq 2185, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2006, DJ 06-11-2006 P. 30). Assim, “[p]ara o recebimento da ação penal não se faz necessária a existência de prova cabal e segura acerca da autoria do delito descrito na inicial, mas apenas prova indiciária, nos limites da razoabilidade.” (STF, HC 95156, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-218 20-11-2009). 



    Para a decretação da improcedência da acusação, nesta fase, é necessária “prova líquida ou plena” da inocência do acusado a fim de afastar a culpabilidade respectiva. (MAGALHÃES NORONHA, Curso de Direito Processual Penal, 19ª edição, 1989, Saraiva, São Paulo, p. 295). 



    F. Como tem decidido esta Corte, “[a] denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).” (STJ, RHC 66.064/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016). 



    Na espécie, a denúncia atende ao disposto no art. 41 do CPP e não se acham presentes, de plano, quaisquer das hipóteses que acarretam a rejeição dela. CPP, art. 395. As provas apresentadas pelo MPF demonstram a presença de “elementos probatórios mínimos, que [...] revelam, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime.” (STF, Inq 1978, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2006, DJe-082 17-08-2007). 



    Em síntese, “deve ser recebida a denúncia que, baseada em elementos de prova, contém exposição clara e objetiva dos fatos delituosos e que, como tal, possibilita plena e ampla defesa aos acusados.” (STF, Inq 2424, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2008, DJe-055 26-03-2010). 



    Em consequência, impõe-se o recebimento da denúncia em relação a ambos os denunciados quanto ao crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, oriundos delitos de corrupção, no âmbito de organização criminosa, em continuidade delitiva. Lei 9.613, de 1998, art. 1º, § 4º; CP, art. 71.



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados à paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente